Tribunal: TJSP
Processo: 2101118-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de terceiro – Execução de honorários advocatícios.
1. Solidariedade entre os devedores – Credor que pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos executados, abatendo-se os valores recebidos da integralidade da dívida.
2. Atualização monetária - Parâmetro estabelecido na fase cognitiva - Modificação - Inadmissibilidade - Observância ao princípio da fidelidade na fase

Ementa:
Embargos de terceiro – Execução de honorários advocatícios.
1. Solidariedade entre os devedores – Credor que pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos executados, abatendo-se os valores recebidos da integralidade da dívida.
2. Atualização monetária - Parâmetro estabelecido na fase cognitiva - Modificação - Inadmissibilidade - Observância ao princípio da fidelidade na fase executória.
3. Reconhecimento de excesso de execução - Impugnação do executado parcialmente acolhida - Incidência de honorários advocatícios sobre o excesso cobrado – Cabimento – Agravo de instrumento parcialmente provido.